Tribunal: TJDFT
Processo: 0744394-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0744394-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO NELSON SERAFIM AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Considerando a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o agravante apenas nomeou a peça como “Agravo de Instrumento Com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal”, mas não apresentou nenhuma fundamentação e sequer requereu a concessão da medida liminar nos pedidos, intime-se a parte agravada para que se manifeste no prazo legal, nos termos do art. 79 do Regimento Interno das Turma Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora